Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-28.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009950-28.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas atualizadas pela Contadoria Judicial ao ID 11967026, o exequente manifesta concordância com os cálculos apresentados e requer a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com a dedução da verba honorária contratual, e em benefício da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credora dos honorários da execução e dos contratuais (ID 11967030). O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte (certidão de ID 14822961). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Ressalto que, ao ID 11966957, o exequente expressamente concordou com “a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009”, renunciando, assim à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como fator de indexação monetária, motivo pelo qual, diante da aquiescência do ente distrital, a suspensão do processo foi levantada, retornando aos autos a este Relator para prosseguimento (acórdão de ID 11967016). Quanto ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos correspondentes embargos à execução (EME 2006.00.2.005106-0) afastou a aplicação da Lei 3.624/2005 ao caso em apreciação e determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto no art. 87 do ADCT, para fins de expedição de RPV (fls. 564-565, ID 11966908). Desse modo, já decidida a matéria, mediante acórdão transitado em julgado, não comporta mais alteração, enquadrando-se, inclusive, ao acordado na cláusula 4a da transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (ID 11966870): Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. As importâncias exequendas individualmente consideradas, portanto, de acordo com as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID 11967026), cuidam-se de obrigação de pequeno valor, o que revela a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC. Noutro giro, a cláusula 7a do mencionado acordo assim dispôs: “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários.” A cláusula 8a, por seu turno, estabelece, quanto à verba honorária contratual, que será paga, “de forma destacada ou não, a critério do Juízo da execução, na forma da lei.” (fl. 484, ID 11966870 – g.n.). Diante do exposto, em razão do que foi decidido nos embargos do devedor e na citada transação, homologo os cálculos de ID 11967026, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 11966911), e determino a expedição das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, conforme requerido ao ID 11967030, reiterando que, in casu, para o efeito de pagamento ao servidor, deve-se considerar o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 27 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)